Tribunal: STF
Processo: ARE 834533
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE GESTÃO – GDAG. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEI ESTADUAL N. 1.296/2009. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADO DECESSO REMUNERATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.